Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório é robusto o suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo relato das testemunhas.
2. Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta quando a vítima e a testemunha presencial dos fatos foram uníssonas em afirmar que em nenhum momento houve consentimento da ofendida acerca dos atos do réu.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias e as consequências do crime quando verifica que os fundamentos utilizados pelo Magistrado sentenciante são aptos a embasar o incremento da pena-base.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Recurso desprovido.